Tribunal: TJBA
Processo: 8002418-93.2024.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002418-93.2024.8.05.0201 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: GABRIELE LOPES DE OLIVEIRA Advogado(s): FERNANDA CAVALCANTE DE MENEZES APELADO: MUNICIPIO DE PORTO SEGURO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E SANITÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. VIGILÂNCIA SANITÁRIA. BRONZEAMENTO ARTIFICIAL. PROIBIÇÃO. RESOLUÇÃO RDC Nº 56/2009 DA ANVISA. PODER REGULATÓRIO. PROTEÇÃO À SAÚDE PÚBLICA. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA COLETIVA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança preventivo impetrado com o objetivo de assegurar à impetrante a utilização de câmara de bronzeamento artificial para fins estéticos, sem restrições fundadas na Resolução RDC nº 56/2009 da ANVISA. A recorrente sustentou a ausência de respaldo legal da norma e invocou decisão proferida na ação coletiva nº 0001067-62.2010.4.03.6100, além de insurgir-se, contra a superveniente Resolução RDC nº 1.260/2025. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível o mandado de segurança preventivo; (ii) estabelecer se a Resolução RDC nº 56/2009 da ANVISA é válida e compatível com os princípios da legalidade e da livre iniciativa; (iii) determinar se a decisão proferida na ação coletiva nº 0001067-62.2010.4.03.6100 aproveita à apelante. III. Razões de decidir 3. Reconhece-se o cabimento do mandado de segurança preventivo, pois a existência de norma proibitiva autoexecutória, aliada à competência da autoridade sanitária para exercer o poder de polícia, configura ameaça concreta e objetiva apta a justificar o justo receio de violação de direito. 4. A Lei nº 9.782/1999 (arts. 6º, 7º e 8º) confere à ANVISA competência para normatizar, controlar e fiscalizar produtos e serviços que envolvam risco à saúde pública, legitimando a edição da RDC nº 56/2009. 5. A proteção à saúde, direito fundamental previsto no art. 6º da CF/1988, prevalece sobre a livre iniciativa quando configurado risco sanitário, harmonizando-se com os princípios da defesa do consumidor e do meio ambiente (art. 170, V e VI, da CF/88). 6. A RDC nº 56/2009 funda-se em evidências técnico-científicas amplamente discutidas em consultas públicas e respaldadas por estudos da IARC/OMS que associam o bronzeamento artificial ao aumento do risco de câncer de pele. 7. A coisa julgada coletiva possui eficácia territorial ampla, mas efeitos subjetivos restritos aos representados pelo legitimado coletivo. 8. A superveniência da Resolução RDC nº 1.260/2025 reforça a atualidade e legitimidade da atuação regulatória da ANVISA. IV. Dispositivo 9. Recurso conhecido e desprovido. _____ - Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXII; 6º; 8º, III; 24, XII; 170, V e VI, e parágrafo único; Lei nº 9.782/1999, arts. 6º, 7º e 8º; Lei nº 7.347/1985, art. 16; Lei nº 13.874/2019; Lei nº 12.016/2009, art. 6º, § 5º. - Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.571.653/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 13.12.2016, DJe 28.08.2020; STF, Tema 1.075; TJ-BA, Apelação nº 81101395920238050001, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, Segunda Câmara Cível, publ. 20.11.2024; TJ-BA. Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação n. 8002418-93.2024.8.05.0201, em que é apelante GABRIELE LOPES DE OLIVEIRA e apelado(a)s MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao apelo, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo Relator Procurador(a) de Justiça